Tribunal: TCU
Processo: 029.217/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Aluízio dos Santos Junior, prefeito de Macaé/RJ (2013-2020), em razão de falhas na execução de contrato de repasse celebrado entre o antigo Ministério da Cultura e o referido município para a construção de um Centro de Artes e Esportes Unificados.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Aluízio dos Santos Junior, prefeito de Macaé/RJ (2013-2020), em razão de falhas na execução de contrato de repasse celebrado entre o antigo Ministério da Cultura e o referido município para a construção de um Centro de Artes e Esportes Unificados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 18; 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Especial de Cultura, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.